Tribunal: STF
Processo: ARE 1521709
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:



    “I – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO SERPRO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. TEMA NÃO ANALISADO NO JULGAMENTO ANTERIOR PELA TERCEIRA TURMA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Havendo manifestação acerca da matéria debatida nos autos, não há que se cogitar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. II - RECURSOS DE REVISTA DO SERPRO E DA UNIÃO. JULGAMENTO ANTERIOR PELA TERCEIRA TURMA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DEVOLUÇÃO PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC; ART. 543-B, § 3º, DO CPC/1973). ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. 1. Diante da salvaguarda inscrita no art. 71 da Lei nº 8.666/1993, a responsabilidade subjetiva e subsidiária da Administração Pública Direta ou Indireta encontra lastro em caracterizadas ação ou omissão culposa na fiscalização e adoção de medidas preventivas ou sancionatórias ao inadimplemento de obrigações trabalhistas por parte de empresas prestadoras de serviços contratadas (arts. 58, III, e 67 da Lei nº 8.666/1993). 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 760.931/DF (Tema 246 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese: "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93", mantendo o entendimento de que a responsabilização subsidiária da Administração Pública, ante o reconhecimento da constitucionalidade do preceito - ADC nº 16/DF -, não é automática e somente pode ser admitida se demonstrada a sua conduta omissiva ou comissiva. 3. A Subseção Especializada em Dissídios Individuais I desta Corte, após o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE nº 760.931/DF, decidiu, em sessão realizada no dia 12 de dezembro de 2019, em composição plena, ao apreciar o recurso de embargos nº E-RR-925-07.2016.5.05.0281, que, sendo obrigação da Administração Pública fiscalizar a regular execução do contrato, cabe-lhe o ônus processual de comprovar o seu regular cumprimento. 4. No caso concreto, do quadro fático narrado no acórdão regional (Súmula 126/TST), depreende-se que o Ente Público descuidou do seu dever de apresentar provas hábeis a demonstrar a eficiente fiscalização da execução do contrato administrativo, o que, na visão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE-760.931/DF, permite sua responsabilização subsidiária pelas parcelas devidas ao trabalhador. 5. Neste contexto, procede-se ao juízo de retratação e se reconhece a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos haveres deferidos à autora. Recursos de revista não conhecidos.” (destaquei)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, 37, caput e § 6º, 97 e 102, § 2º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Esta Suprema Corte, no julgamento do recurso extraordinário nº 760.931 (Tema nº 246 de Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” (destaquei)



    Por sua vez, ao exame da ADC nº 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SUBSIDIÁRIA. CONTRATO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INADIMPLÊNCIA NEGOCIAL DO OUTRO CONTRAENTE. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011 - destaquei)



    Assim, encontra-se pacificado no âmbito desta Suprema Corte o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    Extraio da decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho as premissas concernentes ao reconhecimento da responsabilidade do ente público:



    “No caso concreto, assim se manifestou o Regional (fl. 850):



    ‘Malgrado as alegações tecidas nas razões recursais, os documentos apresentados com a defesa não sustentam a tese dos Réus, e dão azo, sim, à responsabilização subsidiária na forma como requerida pela parte autora (por ausência de fiscalização correta), conforme análise abaixo:



    - a designação de fiscal de contrato (fl. 4802), pela DNPM, não demonstra a efetiva fiscalização, porque não há qualquer documento subsequente que a comprove - não há qualquer relatório ou similar apresentado pelo Sr. Francisco, nomeado o fiscal do contrato;



    - o contrato de prestação de serviços de vigilância desarmada foram firmados, após licitação, com o SERPRO, (fls. 799 e seguintes, por exemplo), com o DNPM (às fl. 4788 e seguintes), e com a União (TCU e PGJM), conforme admitido pela parte em contestação (fl. 4.701 e seguintes), confirmando as alegações iniciais - em tese, tais contratos afastam a culpa in eligendo, entretanto, não tem o condão de afastar a culpa in vigilando, pela inexistência de fiscalização, porque cabia às contratantes acompanhar e fiscalizar, em sua totalidade, os contratos trabalhistas dos empregados da prestadora;



    - a rescisão de contrato entre a prestadora e o SERPRO foi processada apenas após o encerramento das atividades do Autor para este tomador, pautada em descumprimento contratual dos encargos trabalhistas em meses de outubro de 2013, muitos anos após a prestação do labor do Autor, que ocorreu de 2010 a 2011 - a fiscalização tinha que ser efetiva e contemporânea ao contrato de trabalho do Autor, pois, caso contrário, seria privilegiar a completa ineficiência do tomador.



    Não houve produção de prova oral sobre a matéria.



    Há que se pontuar, ainda, que no caso em espécie, a análise de documentos ficou sobremaneira prejudicada pela forma como o terceiro Réu (SERPRO) procedeu à juntada, tumultuando inequivocamente o processo. O montante absurdo de documentos (mais de 4500 folhas), em sua imensa maioria, imprestável para análise do que a parte pretendia, vai de encontro aos princípios da eficiência e celeridade que pautam o processo do trabalho.



    Cabia à parte, caso considerasse os documentos realmente importantes (cada um deles), apresentar planilha ou tutorial de como encontrar, por exemplo, no meio de tantas páginas dedicadas a coisas estranhas ao processo (e.g. a fl. 3615, anexo de resolução), aquilo que realmente comprovasse suas alegações (na forma dos artigos 333, II, do antigo CPP ou 373, II, do novo CPC e do artigo 818 da CLT. Não o fez.



    (...)



    Como já exaustivamente mencionado nos autos, a prestadora de serviços não cumpriu com as obrigações básicas do contrato de trabalho celebrado com o Reclamante.



    (...)



    Portanto, a União, o Serpro e DNPM, na ausência de documentos que demonstrem a efetiva fiscalização (conforme elencado acima) e à míngua de outras provas, não conseguiram demonstrar a efetiva fiscalização dos contratos celebrados com a Reclamada sob regime de licitação, atraindo, assim, a culpa in vigilando. Os documentos apresentados na mesma oportunidade do protocolo da peça contestatória não são aptos a afastar o ônus probatório de sua incumbência, em função dos artigos 818 da CLT e 333 (373, II, do novo CPC), forte no item V da Súmula nº 331 do C. TST (in verbis): [...].’



    Do quadro fático narrado no acórdão regional (Súmula 126/TST), depreende-se que o Ente Público descuidou do seu dever de apresentar provas hábeis a demonstrar a eficiente fiscalização da execução do contrato administrativo, o que, na visão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-760.931/DF, permite sua responsabilização subsidiária pelas parcelas devidas ao trabalhador.” (destaquei)



    A decisão recorrida não se amolda ao entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:



    “(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020 - destaquei)



    No mesmo sentido, cito julgado da Segunda Turma desta Corte:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). INOBSERVÂNCIA. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática ao Estado do Amapá na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Inexistência de apontamento claro e objetivo sobre o nexo causal entre as condutas sistematicamente negligentes atribuídas à parte reclamante na fiscalização do contrato de trabalho e o dano causado, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Descabido revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, mas, viável e oportuno, sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte nos julgamentos referência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 69064 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 26-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-09-2024 PUBLIC 17-09-2024 - destaquei)



    Diante do exposto, com base no art. 21 do RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a responsabilidade subsidiária do ente público.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente